Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O reconhecimento de pessoas é meio de prova. A análise quanto ao valor probatório do reconhecimento deve ser aferida a partir de outros elementos de prova e informação independentes, capazes de sustentar a condenação, com respeito às garantias processuais e individuais.
2. Nesse cenário, deve ser mantida a condenação fundamentada em elementos probatórios, independentes do reconhecimento, como a abordagem na posse do veículo subtraído, os registros telefônicos resultantes da quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido, os depoimentos judiciais dos policiais civis que conduziram as diligências investigativas e o interrogatório do corréu.
3. A desclassificação da conduta para o crime de receptação transfere para a defesa o encargo de comprovar a origem dos recursos para a aquisição do produto de crime anterior, nos termos da distribuição do ônus da prova, informada no art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Concluído o processo de revisão e mantida a Súmula n. 231 do STJ, deve prevalecer a jurisprudência consolidada no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do limite mínimo estipulado no preceito normativo secundário (Tema 158 de Repercussão Geral do STF).
5. A pena de multa deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e obedecer ao mesmo processo de construção, devendo ser somadas as penas pecuniárias de cada um dos crimes, em caso de concurso formal (art. 72, CP).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.